Tribunal: TJES
Processo: 5003064-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003064-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
O possível envolvimento habitual do paciente na prática de atividades ilícitas (considerando o registro de que o mesmo responde ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado) evidencia o risco que a liberdade traria para a paz social.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003064-31.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO
PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na imposição da segregação cautelar
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente,
já denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
, teria se associado a

Andelo Gabriel Pancieri, Samuel Frota, Matheus da Silva Coutinho e Luiz Sérgio Patrocínio Folador Nunes
para a prática do

tráfico de drogas.

De acordo com o
parquet
, em
cumprimento de mandado de busca e apreensão
, policiais
deslocaram-se até o apartamento do paciente, encontrando dois aparelhos telefônicos. Por ocasião das diligências, foi possível
constatar a existência de
áudio, enviado a sua genitora, em que o mesmo esclarece a ciência acerca dos mandados expedidos em seu desfavor, conforme informação fornecida por seu advogado,
o que ensejou um “pente fino” no imóvel antes de abandoná-lo.

Ainda como se extrai da denúncia, as diligências foram precedidas de informações de que o paciente
portava e
comercializa entorpecentes nos
residenciais Atlântica Ville, Village de Camburi e Atlântica Parque, localizados no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

A despeito da possível ocultação das substâncias pelo paciente, diligências complementares
resultaram na apreensão de 16 frascos de Loló na residência do codenunciado Angelo Gabriel Pancieri
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da apreensão de droga com o
corréu Angelo Gabriel, componente do grupo associado ao
paciente.
Por óbvio, o acusado
logrou a ocultação de substâncias
em seu
apartamento,
notadamente
após a comunicação
acerca dos mandados de busca e apreensão expedidos, conforme
áudio
enviado
antes
da
operação policial.

Digna de menção, ainda, a constatação de que
o paciente é apontado como
líder do grupo
e entre os meses de janeiro de 2020 a setembro de 2021, atuava no fornecimento de drogas nos residências
Atlântica Ville, Village de Camburi e Atlântica Parque
.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
O possível
envolvimento

habitual
do paciente n
a prática de atividades ilícitas (considerando o registro de que o mesmo
responde aç
ão penal p
ela prática d
o crime de
homicídio qualificado – AP n° 0043090-36.2013.8.08.002
4)
evidencia o
risco que a liberdade traria para a paz social
.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2013)

A operação policial, repita-se,
angariou elementos cruciais acerca do envolvimento dos agentes. Afora a apreensão de 16 frascos de loló,
é possível destacar declarações admitindo a práticas narradas na exordial, a exemplo da prova oral produzida pelo codenunciado Matheus da Silva Coutinho
.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do fato, estando o paciente denunciado

não

só

por

tráfico
,
mas

também

por

associação
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.